Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-59.2012.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000418-59.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), JOSE LUCIO MUSSO - CPF: 191.877.509-53 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ LÚCIO MUSSO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse nº. 0000418.52.2019.811.0090, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando seja o requerente reintegrado na posse da área descrita na inicial, Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Afirma o apelante que existiu um acordo entre as partes para edificação da cerca, que foi comprovado nos autos, razão pela qual não há dúvidas de que o apelante detinha a posse, com a autorização do apelado.

Argumenta que a posse do apelante foi efetivamente comprovada nos autos, mormente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelo lapso temporal havido entre o início da edificação da cerca e sua destruição; assim, o apelante comprovou sua posse, mediante o acordo estabelecido com o apelado para a edificação da Cerca.

Aduz ainda, que cabe ao autor provar integralmente o que alega, isto é, a posse e molestamento da posse, não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida.

Assevera que, na audiência da testemunha Jonatas Lima, cuja oitiva foi requerida como prova emprestada nos presentes autos, conforme pedido efetua donos autos em apenso de n° 419.44.2012.811.0090 Código 37872, as partes e seus procuradores não foram intimados para comparecimento, razão pela qual está configurado o cerceamento de defesa da apelante.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando- se totalmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de piso, primeiramente, para anular o processo para que seja ouvida novamente a testemunha JHONATAS LIMA GALADINOVIC, sob o crivo do contraditório, bem como, não sendo acolhido tal pedido, seja a ação julgada improcedente, eis que comprovada a posse do apelante, justa e de boa-fé.

Contrarrazões. (id.32254481/32254483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação cível, interposto por JOSÉ LÚCIO MUSSO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse nº. 0000418.52.2019.811.0090, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando seja o requerente reintegrado na posse da área descrita na inicial, Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação cível, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise.

Em suas razões, confessou o Apelante que tal ato foi motivado por suposto erro de divisas, se embasando em suposta “planta georreferenciada”, pugnando pela não ocorrência de esbulho e improcedência da demanda. Tudo devidamente impugnado pelo Apelado.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Pois bem.

Impende asseverar, de proémio, que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

(...)

A posse do requerente é inconteste, há mais de 20 (vinte) anos, consoante os termos contidos na própria contestação as f. 98-105, bem como da detida analise dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, pois, depreende-se que realmente o requerente estava na posse da área em litigio, que somente passou a ser molestada pelo requerido após a confecção da aludida planta georreferenciada no ano de 2011, sendo que até este momento o requerido respeitava a posse do requerente.

(...)

Com efeito, restou comprovado durante a inquirição das testemunhas que perante as pessoas que residem e transitam pela região a posse em questão pertencia ao requerente, que ali criava seu gado.

A testemunha José Carlos Villa, inquirida na audiência de instrução e julgamento (f. 246), afirmou, grosso modo, que conhece a área há uns 20 (vinte) anos, que o ocupante é o Rubens; que a área em litigio foi o seu Rubens que derrubou a mata e semeou capim, antes não tinha ninguém sobre a área, apenas o seu Rubens mesmo.

Já a testemunha Valdir Moreira Dias, afirmou, grosso modo, que: “conhece a área desde o ano de 1993/1994, tinha um marco na divisa dos dois lados das terras do seu Rubens e a cerca de fora a fora que seguia o mato fechado, mas agora, desde o ano de 2011, construíram outra cerca entrando na área do seu Rubens”.

(...)

Frise-se que só é possuidor quem tenha, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo que a construção de 1 nova cerca, sem o consentimento do requerente, impedindo o acesso deste à área em litigio não induz atos de posse, mas sim de atos atentatórios à posse que requerente.

(...)

O esbulho também restou sobejadamente comprovado. A entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando é érea, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

(...)

Vê-se da contestação juntada as f. 99 que o requerido afirma que constatou “através da feitura de planta georreferenciada, erro na divisa do imóvel com sua propriedade e de outro confrontante” e que em julho de 2011 começou a edificação de nova cerca.

Ora, é fácil perceber que o requerido não tinha qualquer ato material que induzisse ser o possuidor da referida área, sendo que a posse sempre foi inconteste da parte requerente.

Frise-se, por oportuno, que o requerido defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse do requerente.

Dessume-se, da atenta leitura da contestação, que o requerido ter plena convicção de que sua conduta foi absolutamente hígida e imaculada, pois respaldada na aludida planta georreferenciada, que teria sido realizada mediante contratação unilateral, mediante documentos apresentados apenas pelo próprio requerido, fato este confirmado pelo engenheiro responsável Sr. Frederico da Silva Mendonca, ouvido em juízo (f. 220).

Contudo, como já dito alhures, em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

Assim, a questão da divergência das divisas observadas após a confecção do georreferenciamento deve ser solvida pelo interessado através dos meios legais cabíveis, mas nunca com 0 uso da forca e/ou através de ações possessórias, em que se tutela a posse, e não a extensão do domínio descortinado pelo memorial descritivo georreferenciado.

Preenchidos os requisitos legais, ou seja, a posse preexistente do requerente, o esbulho praticado pelo requerido, e a data da perda da posse (outubro de 2011), o pedido de reintegração de posse é procedente, em relação da área descrita na inicial.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e presentes os pressupostos contidos no art. 927 do CPC, na forma do art. 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determino seja o requerente reintegrado na posse da érea descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmos locais em que se encontravam. (...)”.

Pois bem.

Primeiramente com relação a alegação de acordo entre as partes, é elementar que o recurso cabível para omissão nas decisões judiciais são os Embargos Declaratórios, e de acordo com a jurisprudência estável, integra e coerente “a omissão da sentença não pode ser suprida em segunda instancia se operada a preclusão”

Ainda, quanto ao requerimento de acolhimento de cercemaneto de defesa, relativamente a oitiva da testemunha Jonatas Lima Galadino ouvida pelo Juízo Deprecado, não merece acolhimento; pois tal fato não importou em prejuízo a defesa do apelante, até porque a contradita poderia ter sido realizada perante o próprio Juízo Deprecante, quando em audiência, bem como quando do deferimento da prova oral pelo Magistrado Singular, com a consequente determinação de expedição da carta precatória.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não considerou os referidos documentos como motivação para julgamento do feito; assim, inexiste qualquer prejuízo à parte apelante.

Ademais, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de intimação dos patronos para comparecimento na Audiência em que foi adquirida tal testemunha, quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz, assegurando maior celeridade e economia processuais o julgamento antecipado da lide.

De acordo com a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 330, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de conciliação e eventual saneamento do feito, como estabelecido no artigo 331 do mesmo comando processual.

De igual modo, de acordo com o artigo 355 do CPC:

‘O juiz jugará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas; ’.

Nesse sentido, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda.

Portanto, o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O apelante manifesta-se inconformado, sob a alegação de que não restaram claros os requisitos do art. 561 do CPC na r. sentença. Porém, ao analisarmos os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento.

Importante salientar, à guisa de introdução, que a ação de reintegração de posse é fundada na posse, manejada quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão chamado de esbulho, surge, àquele que o sofreu a ação supramencionada, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

A ação de reintegração de posse demanda ao autor provar a posse, o esbulho e sua respectiva data e a perda da posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do NCPC, que assim dispõem:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”.

Lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca da ação de reintegração de posse, ao disporem que: “É o remédio processual adequado à restituição da pose àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído. Na dicção do art. 926 do Código de Processo Civil, ‘o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.’” (Direitos Reais, 6ª edição, 2ª tiragem, Lúmen Juris Editora, p. 126).

O que se extrai dos autos, é que o apelado produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperiosa a procedência da ação de reintegração e, consequentemente, o desprovimento deste apelo.

Tanto é assim, que o próprio apelante afirmou: “(...) que comprou a propriedade e nunca conferi as divisas, que o Rubens usava aquela área mesmo (...) que não cheguei a falar com o Rubens sobre os novos marcos da divisa (...) ai eu mandei construir a nova cerca mesmo (...)” (fls. autos principais 219/220); o que de fato confirma o alegado pelo autor ora apelado.

Ainda, diante das testemunhas arroladas nos autos, na qual
hei
por bem citar uma delas - Sr. Carlos Villa, inquirida na audiência de instrução e julgamento (f. 246) afirma: ‘que conhece a área há uns 20 (vinte) anos, que o ocupante é o Rubens; que a área em litigio foi o seu Rubens que derrubou a mata e semeou capim, antes não tinha ninguém sobre a área, apenas o seu Rubens mesmo.’.

Ademais, diante da conclusão do laudo técnico que assim comprova-se, transcrevo: ‘(...) ficou evidenciada com erro cometido pelo INTERMAT -Instituto de Terra de Mato Grosso, que expediu Título Definitivo de Ademar Carlos Rosa e Outros área denominada Fazenda Santa Rosa em 05/05/1998 e DOIS ANOS DEPOIS expediu o Título Definitivo de Adelaine Villa área denominada Fazenda Villa, em 15/05/2000, este sobrepondo aquele em parte, o visto que existe um/lapso temporal de 02(dois) anos entre as expedições dos referidos Títulos Definitivos.’.

Vale ressaltar, que o requerido defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse do requerente; porém, diante demonstrado nos autos e diante as testemunhas e fotos das edificações não recentes, tem-se que realmente quem detém melhor posse na fração da área em discussão, é o apelados, que ali se encontram há mais de 20 (vinte) anos.

Ainda, que houve a ocorrência do esbulho, eis que a entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando à área, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, ou seja, a posse preexistente do requerente ora apelado, o esbulho praticado pelo requerido ora apelante, e a data da perda da posse, o pedido de reintegração de posse é procedente, em relação à área descrita na inicial.

Nesse cenário, à míngua de demonstração do exercício de posse anterior do apelado ora autor da ação, a improcedência da pretensão do apelante constitui medida imperativa.

O que se extrai dos autos, portanto, é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida. Este e. Tribunal já decidiu que a reintegração exige a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Deixo de condenar o apelante em má-fé por não vislumbrar preenchidos os requisitos do artigo 80, do NCPC.

Diante do exposto, mantido
o decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020